Tribunal: STF
Processo: AI 531632
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: 1. ICMS: aplicação da Súmula 546 : "Cabe a restituição do
tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o
contribuinte 'de jure' não recuperou do contribuinte 'de facto' o
'quantum' respectivo."
2. Agravo regimental: necessidade de
impugnação do fundamento da decisão agravada (RISTF, art. 317, §
1º).
3. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C.
Pr. Civil, art. 557,  § 2º).